Tribunal: TJDFT
Processo: 0751817-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: direito civil. Apelação cível. Cobrança de cotas condominiais. Correção monetária. Convenção condominial sem definição expressa. Índices jurisprudencial. Incidência supletiva do art. 389 do cc. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a parte ré solidariamente ao pagamento dos encargos condominiais com correção monetária pelos índices do TJDFT, juros de 12% ao ano, multa de 2%, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o índice de correção monetária aplicável aos débitos relativos às cotas condominiais.
III. Razões de decidir
3. A correção monetária possui natureza reparatória, voltada à preservação do valor real da obrigação pecuniária frente à inflação, e não tem caráter sancionatório.
4. A sentença observou os parâmetros legais dispostos no § 1o do art. 1.336 do CC, reconhecendo a incidência da multa, fixando os juros de mora em 12% ao ano (equivalentes a 1% ao mês) e estabelecendo o termo inicial dos encargos a partir do vencimento das parcelas.
5. Antes da Lei no 14.905/2024, o art. 389 do Código Civil não previa índice de correção específico, sendo pacífico no STJ o entendimento de que o INPC era o índice adequado para débitos condominiais (REsp 1198479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/08/2013, DJe 22/08/2013). Após a alteração legislativa, o parágrafo único do art. 389 do Código Civil passou a prever o IPCA como índice supletivo, aplicável quando inexistir convenção ou norma específica.
6. A convenção condominial não indica expressamente qual seria o índice de correção monetária. Assim, devem ser observados os índices oficiais adotados pelo TJDFT, compatíveis com a jurisprudência e com a nova redação do art. 389 do Código Civil, ou seja, INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na ausência de indicação expressa de índice de correção monetária na convenção condominial aplica-se os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (caput e parágrafo único, com redação da Lei n. 14.905/2024) e 1.336, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1198479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/08/2013, DJe 22/08/2013.